Tribunal: TJDFT
Processo: 0751267-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751267-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE DI CIOMMO JUNIOR DECISÃO 1. O BB agrava da decisão da 20a Vara Cível de Brasília (Proc. 0711031-35.2022.8.07.0001 – ids 175004788; 177306409 EMD rejeitados) que, em liquidação provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federa/DF na ACP 94.0008514-1 (Plano Collor - correção monetária - cédulas de crédito rural), homologou o laudo pericial id 171836446, para julgar líquida a condenação contra o réu no valor de R$ 210.856,82, atualizado até setembro de 2023 e arbitrou os honorários sucumbenciais em favor do liquidante em 10% do valor do crédito apurado (CPC 85, § 2o), facultando ao liquidado o depósito voluntário da referida quantia no prazo de 15 dias, sob pena de prosseguimento do feito na fase de cumprimento provisório de sentença. Alega, em síntese, que não houve pretensão resistida pelo agravante de modo a ensejar a condenação aos honorários advocatícios sucumbenciais e ao pagamento de custas processuais, cabendo à agravada o custeio das referidas despesas, em observância ao princípio da causalidade. Aponta perigo de dano na possibilidade de enriquecimento sem causa do agravado. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Não obstante a liquidação de sentença, em regra, seja destituída de caráter contencioso, no presente caso, após a citação o agravante apresentou impugnação (id 124124817 – autos principais), em que requereu a extinção do feito sem julgamento do mérito e subsidiariamente o julgamento improcedente dos pedidos, entretanto, sua impugnação foi rejeitada na decisão de saneamento (id 153877594). Assim, verifico, em princípio, a existência de cunho litigioso, que autoriza o arbitramento de honorários sucumbenciais. A propósito, precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. ABATIMENTOS DECORRENTES DA LEI 8.088/90 CONSIDERADOS NOS CÁLCULOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABIMENTO. LITIGIOSIDADE. (...). 5. São devidos honorários de sucumbência na liquidação de sentença quando esta assume caráter nitidamente litigioso. 6. Conheceu-se em parte do apelo, e, na parte conhecida, negou-se provimento. (Acórdão 1.610.881, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2022) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE